Tribunal: TJSP
Processo: 1002053-65.2016.8.26.0360
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR - ICMS – MULTA POR INFRAÇÃO - INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS – OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE DOS DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – SUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Autuação decorrente da emissão de notas fiscais de saída de mercadoria consignando declaração falsa quanto às empresas destinatárias, as

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR - ICMS – MULTA POR INFRAÇÃO - INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS – OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE DOS DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – SUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Autuação decorrente da emissão de notas fiscais de saída de mercadoria consignando declaração falsa quanto às empresas destinatárias, as quais, nas datas das operações, estavam inabilitadas. Responsabilidade fiscal que independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (art. 136 CTN). Dever de verificação da regularidade fiscal daqueles com os quais celebra transações mercantis (art. 28, RICMS/00). Presunção de veracidade e legitimidade da autuação não afastada. Infração caracterizada. Embargos procedentes, em parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000639493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002053-65.2016.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante RIO DE
JANEIRO REFRESCOS LTDA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Fernando Munhoz Ribeiro", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação / Remessa Necessária no 1002053-65.2016.8.26.0360 - Mococa - VOTO No 29.349
2
VOTO No 29.349
APELAÇÃO No 1002053-65.2016.8.26.0360 MOCOCA
APELANTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Djalma Moreira Gomes Junior
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO
FISCAL EMBARGOS DO DEVEDOR - ICMS MULTA
POR INFRAÇÃO - INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS
FISCAIS

OPERAÇÕES
REALIZADAS
APÓS
DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE DOS DESTINATÁRIOS
DAS MERCADORIAS SUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Autuação decorrente da emissão de notas fiscais de saída de
mercadoria consignando declaração falsa quanto às empresas
destinatárias, as quais, nas datas das operações, estavam
inabilitadas. Responsabilidade fiscal que independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (art. 136 CTN). Dever de
verificação da regularidade fiscal daqueles com os quais
celebra transações mercantis (art. 28, RICMS/00). Presunção
de veracidade e legitimidade da autuação não afastada.
Infração caracterizada. Embargos procedentes, em parte.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 32.043/32.049, cujo
relatório se adota, julgou procedentes, em parte, embargos à execução fiscal
apenas para limitar a cobrança da juros de mora à taxa de juros adotada nos
tributos federais, mantendo o prosseguimento da execução movida pela
Fazenda Estadual.
Inconformada apela a embargante insistindo
na insubsistência do auto de infração por meio do qual a embargada exige o

Apelação / Remessa Necessária no 1002053-65.2016.8.26.0360 - Mococa - VOTO No 29.349
3
pagamento das penalidades que deram origem à CDA no 1.104.573.465, que
ampara a cobrança. Para tanto, sustenta, em síntese: a) a efetividade das
operações e a boa-fé da contribuinte; b) inocorrência da infração que acarretou
a aplicação da penalidade, não sendo absoluta a presunção de veracidade das
informações constantes no SINTEGRA; c) existência de jurisprudência
favorável ao contribuinte; e d) ausência de prejuízo ao erário, pois houve
recolhimento de ICMS-ST.
Recurso processado, com contrarrazões e
oposição ao julgamento virtual (fls. 32.097).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da apelante,
merece confirmação a r. sentença apelada.
A embargante foi autuada por ter emitido, no
período de janeiro a dezembro de 2010, notas fiscais de saída de mercadoria,
no valor de R$ 25.285,05, consignando declaração falsa quanto às empresas
destinatárias, as quais, nas datas das operações, estavam inabilitadas perante
o Fisco (fls. 90/91).
Ao contrário do alegado, a ocorrência da
infração que acarretou a autuação mostrou-se de fato caracterizada. Os
documentos constantes de fls. 99/95 demonstram que as operações foram
realizadas cronologicamente após a declaração de inatividade dos
destinatários das mercadorias, portanto, quando já em domínio público a
informação sobre a situação irregular desses contribuintes.

Apelação / Remessa Necessária no 1002053-65.2016.8.26.0360 - Mococa - VOTO No 29.349
4
Embora insista a embargante na insuficiência
das informações constantes no SINTEGRA para a comprovação da
irregularidade dos destinatários à época das transações, cabia a ela ônus de
demostrar a regularidade da situação dessas empresas, e não ao Fisco, cujas
autuações gozam da presunção de veracidade e legitimidade. Aliás, nesse
particular, há que se ressaltar que a perícia confirmou a anterioridade da
declaração de inatividade dos contribuintes, a falta de comprovantes de
entrega e recebimento das mercadorias e de pagamento das operações
impugnadas pelo Fisco (fls. 31.973/31.995).
Além disso, também cabia à embargante a
consulta sobre a situação cadastral do destinatário das mercadorias, segundo
estabelece o artigo 28 do RICMS/00:
“Artigo 28 O contribuinte, por si ou seus prepostos, sempre que
ajustar a realização de operação ou prestação com outro
contribuinte, fica obrigado a comprovar a sua regularidade
perante o Fisco, de acordo com o item 4 do § 1o do artigo 59, e,
também, a exigir o mesmo procedimento da outra parte, quer esta
figure como remetente da mercadoria ou prestador do serviço,
quer como destinatário ou tomador (Lei no 6.374/89, art. 22-A, na
redação da Lei 12.294/06, art. 1o, IV)”.
Em relação à boa fé alegada, além de não
ser possível reconhecê-la na espécie
sobretudo pela disponibilidade das
informações sobre a situação dos destinatários perante a Fazenda Estadual e
pelo dever de verificação da regularidade fiscal daqueles com os quais celebra
transações mercantis a responsabilidade fiscal independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato (art. 136 CTN).

Apelação / Remessa Necessária no 1002053-65.2016.8.26.0360 - Mococa - VOTO No 29.349
5
Na verdade, a infração de que se cogita é de
natureza formal guardando similitude aos chamados delitos de mera conduta,
bastando a subsunção do fato à abstrata descrição da conduta punível
prevista na norma para configuração do ilícito tributário. Também por esse
motivo, ainda que não tenha havido prejuízo ao erário, como sustenta com
credibilidade a embargante porquanto não há exigência de imposto, apenas de
multa punitiva, a infração remanesce, pois imputado o fato é suficiente para a
caracterização da infração.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada, ficando os honorários
advocatícios de responsabilidade da embargante anteriormente fixados
majorados para 15% do valor do débito (retirado deste o excesso decorrente
da cobrança de juros excedentes à Taxa SELIC), nos termos do art. 85, §§ 1o,
2o, 3o e 11, do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator